Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-42.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, e manteve a sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 10.282,90, a título de indenização securitária. A parte embargante defende que o acórdão não analisou todos os argumentos e fatos trazidos no recurso, sendo omisso e contraditório porquanto não analisou os termos do contrato de seguro firmado, em especial as cláusulas que estabelecem a exclusão da cobertura. Assim, requer o provimento do recurso, conferindo efeito modificativo ao julgado.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia obscuridade, omissão ou contradição no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a obscuridade ou contradição alegada. Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão embargado: “ V. É incontroverso que as partes firmaram um contrato de seguro, o qual contém a cobertura “Bolsa Protegida”, com capital segurado de R$ 10.000,00, cujo objetivo é a indenização do segurado pelos prejuízos sofridos em decorrência de algum dos eventos predeterminados em contrato. Na apólice de ID 46077367, consta a informação de que há cobertura para os prejuízos comprovados decorrentes do roubo ou furto de bens que estejam junto do Cartão plástico ou Cartão cadastrado por meio do Sistema de Pagamento Móvel (Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay e ITI) de propriedade do segurado, desde que estejam sob sua guarda no momento do evento. VI. A controvérsia estabelecida entre as partes diz respeito à posse da bolsa pelo autor no momento do furto. Segundo a recorrente, o termo “portando” e a expressão “sob sua guarda” compreendem os bens que estejam fisicamente junto ao segurado e que deste não tenham se afastado por qualquer motivo. Na espécie, o autor relata que foi vítima de furto mediante destreza, enquanto caminhava com sua bolsa em via pública na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Tais declarações foram reiteradas em registro de ocorrência no 012-02197/2022. Caberia à ré, portanto, a mínima prova de que os bens de fato não estavam em poder do segurado, sendo insuficiente para infirmar as declarações do autor a simples ilação desamparada de qualquer comprovação. Assim, a situação fática narrada na inicial é verossímil, não foi eficazmente refutada e encontra-se nos limites do amparo securitário, porquanto os bens furtados estavam dentro do poder de guarda, uso e fruição do consumidor. "
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.